Tribunal: CARF
Processo: 10384.720197/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720197/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.852 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA VIRGILIA MARTINS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS.
REJEIÇÃO.
Não se vislumbra mácula na fundamentação no acórdão recorrido a atrair sua
nulidade, vez que restaram apreciados os documentos apresentados e expostos
os fundamentos que levaram à manutenção do lançamento.
MATÉRIAS E PEDIDOS NÃO IMPUGNADOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO.
Preclusa a discussão acerca de matérias e pedidos que não foram abordados na
impugnação e apreciados pela instância a quo.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972
ÁREA TOTAL. ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA. ÁREA DE
BENFEITORIAS. ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ERRO
MATERIAL. RETIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A retificação da distribuição das áreas do imóvel autuado deve ser realizada
pelo próprio sujeito passivo antes da notificação do lançamento, por meio de
declaração retificadora, contudo, caso seja cabalmente comprovada a existência
do erro material, poderá ocorrer a revisão de ofício, a qualquer tempo, pela
Administração Pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de nulidade da notificação de lançamento, de
reconhecimento das áreas de preservação permanente, e reserva legal, de ampliação da área de
extrativismo vegetal; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Sonia de Queiroz Accioly. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720197/2007-78
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720197/2007-78

repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.850, de 2 de fevereiro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10384.720201/2007-06, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA VIRGÍLIA MARTINS
SANTOS contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento– DRJ, que
rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de ITR suplementar, após ter a
fiscalização acolhido o VTN lançado no laudo técnico apresentado.
Cientificada do lançamento, a inventariante do espólio de MARIA VIRGÍLIA
MARTINS SANTOS alegou estar eivada de incorreções as DITRs apresentadas. Informou que
(i) seria necessário “dar baixa em 03 (três) glebas de terras vendidas pela falecida para a
declaração correta do ITR”, de forma que a área total do imóvel seria 474,4364 ha (quatrocentos
e setenta e quatro hectares e quarenta e três ares e sessenta e quatro centiares); e, (ii) existiria
área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural equivalente a 10 ha
(dez hectares), uma área de descanso de também 10 ha (dez hectares), uma área de pastagem
nativa de 136 ha (cento e trinta e seis hectares), uma área de babaçu para exploração extrativa de
165 ha (cento e sessenta e cinco hectares) e uma área imprestável para atividade rural de 16,1140
ha (dezesseis hectares, onze ares e quarenta centiares). Assim, com base no princípio da
razoabilidade, na função social da propriedade e nas disposições do art. 147 do CTN, requereu a
correção dos erros cometidos na declaração.
Além dos documentos que já haviam sido carreados, houve por bem apresentar,
dentre outros, recibo de pagamento, certidão relativa à venda de imóvel de MARIA VIRGILIA
MARTINS SANTOS a JOÃO SALES NETO, memorial descritivo, certidão constando que o
imóvel encontrava-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, certidão relativa à venda
imóvel de MARIA VIRGILIA MARTINS SANTOS a ASTROGILDO DE CASTRO
SAMPAIO, guia de arrecadação de tributos municipais, certidão emitida pela Secretaria de
Finanças para fins de transferência de imóvel, escritura pública de constituição amigável de
servidão de eletroduto, certificação de vacina contra febre aftosa, notas fiscais relativas a
compras de vacinas, recibos do criador.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720197/2007-78

Após saneamento do processo para juntada de termo de designação de
inventariante, o processo foi devolvido à DRJ, que prolatou o acórdão assim ementado:

Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega da
declaração do ITR, independentemente da atualização no registro de imóveis.

ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DITR. FALTA DE
COMPROVAÇAO.
A alegação de que informou na DITR valores errados, somente pode ser aceita se
comprovada, mediante documentação hábil e idônea, o erro de fato cometido.

VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre a defesa
apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal.[...]

Intimada do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário, alegando,
preliminarmente, a nulidade do acórdão que teria, de forma genérica, apreciado as razões
declinadas em sede impugnatória. Quanto ao mérito, afirma ter feito prova das incorreções
perpetradas quando da declaração do ITR para, ao final, pedir, fosse

a)
Reconhecida a redução da área total do imóvel objeto da lide nos termos
propostos de 551,8 ha. para 486,8 ha., em razão das vendas e transmissão de titularidade
de três glebas, perfazendo um total de 66,90 ha., conforme demonstrado nos autos;
b)
Reconhecida a existência de lapso manifesto no preenchimento da DITR em
relação à extensão da área de benfeitorias mediante a sua ampliação de 5,00 ha. para
10,00ha.;
c)
Reconhecida a existência das áreas de preservação permanente e de reserva
legal, informada no laudo técnico de avaliação e sobre a qual o acordão foi omisso;
d)
Reconhecida da existência da ampliação da área de extrativismo vegetal de
165 para 294 ha, conforme atestado por profissional legalmente habilitado, uma vez que
a aferição vestibular foi simplesmente desconsiderada sob a alegação de não restar
comprovada;
e)
Reconhecida a área de servidão e de sua extensão de 16,11 ha.

Arremata “protestando e requerendo provar o alegado por todos os meios
admitidos em direito, especialmente por meio documental.”
À peça recursal foram acostados documentos apresentados em oportunidade
pregressa, além do contrato particular de constituição de servidão, formal de partilha, cópia da
impugnação, fotos e demarcação de glebas por coordenadas.
É o relatório.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720197/2007-78

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer alguns
apontamentos.

O recurso voluntário, como narrado, é finalizado com o lacônico protesto de produção
de todas as provas admitidas. Além de apenas genericamente pedir a produção de
provas, certo que nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de
defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se
tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Deixo, por
esse motivo, de conhecer do pedido.

No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade do
recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso,
inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em
novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que sequer foram discutidos na
origem.

Em sede de impugnação queda silente acerca de suposta existência de ditas áreas de
preservação permanente e reserva legal e, dentre outros, pede seja reconhecido “165 ha
de área de babaçu para exploração extrativa de babaçu.” (f. 40), além de redução da área
total do imóvel para para 474,4364 (quatrocentos e setenta e quatro hectares, quarenta e
três ares e sessenta e quatro centiares). No recurso voluntário, ao seu turno, pede o
reconhecimento da “a existência das áreas de preservação permanente e de reserva legal
informada no laudo técnico de avaliação” e a “ampliação da área de extrativismo
vegetal de 165 para 294 ha, conforme atestado por profissional legalmente habilitado.”,
além de “redução da área total do imóvel objeto da lide, nos termos propostos de 551,8
ha. para 486,8 ha.”.

Por flagrante modificação, não conheço dos pedidos de reconhecimento da área de
preservação permanente, reserva legal, tampouco da ampliação da área de extrativismo
vegetal para 294 ha (duzentos e noventa e quatro hectares) e da redução da área total do
imóvel para 486,8 ha (quatrocentos e oitenta e seis hectares e oitenta ares).

Além disso, a despeito de apenas em grau recursal, ao final, pedir “a nulidade da
decisão de primeira instância, inclusive da notificação de lançamento”, não despende
uma linha sequer aventando o porquê padecer de quaisquer vícios.

Conheço parcialmente do tempestivo recurso, preenchidos os demais pressupostos de
admissibilidade.

No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames do art.
16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses
previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Em atenção ao princípio da
verdade material e por visar o formal de partilha, as fotografias da propriedade e a
demarcação de glebas por coordenadas complementar o lastro probatório acostado
desde a primeira manifestação, defiro a juntada.

I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720197/2007-78

A recorrente afirma que:
o acórdão não se sustenta por seus próprios fundamentos, eis que inconsistentes,
pois erigidos de forma genérica, limitando-se a alegações genéricas e infundadas,
de que a contribuinte não comprovou as assertivas formuladas em sua
impugnação, apesar de haver acostado aos autos documentos que, por si só se
sustentam, pois detentores de fé pública e de boa-fé, que foram desacreditados
sem nenhum contra-argumento lógico, legal, e sem qualquer critério técnico, o
que não parece adequado.

E, de forma que parece por em xeque a afirmação de ter sido a decisão genericamente
prolatada, diz que:

[s]egundo o entendimento vazado no acórdão recorrido, especialmente nos itens
13, 13.1, 13.2 e 13.3, relacionados ao desconhecimento das três glebas vendidas,
e ao item 14, foi formulada a assertiva de que nenhum dos documentos
apresentados pela lmpugnante comprovou à Relatora do voto condutor do
referido acórdão, que o imóvel em questão no ano-calendário de 2004,
DITR/2005, não tinha uma área total de 541,3 ha.
A decisão apontada no acórdão hostilizado carece de substância, nos termos do
artigo 142 do CTN, uma vez que não indica qual foi o evento que motivou a
ocorrência do fato gerador da exação fiscal, relativamente aos itens indicados.

Peço vênia para replicar, no que importa, os itens referenciados pela recorrente que
demonstram que, de forma minudente, apreciada a documentação apresentada pela
instância “a quo”

13.O contribuinte alega que desconhecia que precisava dar baixa em 03 (três)
glebas de terras vendidas. Afirma que no Laudo de Avaliação a técnica menciona
a área total do imóvel de 541,3364 ha, mas não diminui a gleba de terra de 5,00
ha, a gleba de 40,00 ha, nem a gleba de 21,90 ha todas vendidas, totalizando
66,90 ha; assim, a área total do imóvel passa a ser 474,43 ha. Para comprovar as
vendas apresenta, entre outros documentos:

13.1 Certificado de Cadastro de Imóvel Rural- CCIR 1998/1999, código do
imóvel 123072 007706 9, área total 541,3 ha , em nome do Impugnante, fl. 76,
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR 2000/2001/2002, código do
imóvel 122017031 1861, área total 40,0 ha, fl. 77, e Certificado de Cadastro de
Imóvel Rural- CCIR 2003/2004/2005, código do imóvel 122017031 1861, área
total 40,0 ha, fl. 76, ambos em nome de terceiros.

13.2 Apresenta cópia de Certidão assinada em 16-11-2007, fl. 75. Esta certidão
atesta que no Livro de Registro geral n° 02, à. ficha 01, sob n° de ordem R-1-
32.836 consta o registro de uma gleba de terras com 05,00 hectares situada na
Data São José do Junco. Certifica, ainda, que o registro foi feito em 06-09-1994
e este imóvel foi desmembrado em uma gleba de terras sob no 01, com área de
03,00ha, e uma gleba de terras sob n° 02 com área de 02,00ha, sendo encerrada a
matrícula em virtude do imóvel nela constante haver sido totalmente
desmembrado.

13.3 Procuração em causa Própria de 12-08-1991, fl. 87.

14. Nenhum dos documentos apresentado pelo Impugnante comprovou a esta
relatora que o imóvel rural em questão no ano-calendário 2004, DITR/2005, não
tinha uma área total de 54l,3ha.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720197/2007-78

O mesmo se passou quando da aferição dos indigitados vícios contidos na
declaração, concluindo, ao final, não ter a ora recorrente se desincumbido do
ônus que lhe cabia. Por não vislumbrar mácula na fundamentação da decisão
recorrida, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO: DA NECESSIDADE DE CABAL COMPROVAÇÃO DOS ERROS
MATERIAIS EXISTENTES NA DITR

A recorrente relata que “(...) até a data da Notificação de Lançamento correspondente a
Inventariante desconhecia a existência de possíveis falhas contidas por ocasião da
apresentação da DITR/2005 (...)” e que “(...) não tinha prévio conhecimento de todos os
detalhes relacionados à Declaração do ITR/2005, uma vez que a ciência da notificação
de lançamento data de 10/08/07.”

Já pedindo vênia aos que de forma contrária entendem, mesmo que ausente a
retificadora, há possibilidade de revisão de ofício, a qualquer tempo, pela Administração
Pública, quando for cabalmente comprovada a ocorrência do indigitado erro material no
momento da realização da declaração por parte do sujeito passivo. Além disso, por ter a
DRJ apreciado o pedido, devolvida a controvérsia a este eg. Conselho, que possui
competência para apreciá-la.

Da área total

Quanto à dimensão da área total, a recorrente alega, em sede de impugnação e em
instância recursal, que incluiu erroneamente em sua Declaração de ITR três glebas de
terras já vendidas e que totalizam área correspondente a 66,90 ha (sessenta e seis
hectares e noventa ares). Embora tenham sido anexados documentos que demonstram a
venda da gleba de 40ha (quarenta hectares) ao Sr. Atrogildo de Castro Sampaio e da
gleba de 5ha (cinco hectares) ao Sr. João Sales Neto, a recorrente não comprou que as
referidas áreas foram consideradas, isto é, incluídas, erroneamente na declaração da área
total do imóvel para o exercício de 2005. Quanto à gleba de 21,90ha (vinte hectares e
noventa ares), os Certificados de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR), a Certidão de
Regularidade Fiscal do Imóvel e o recibo da DITR/1999 (comprovam que ao Sr.
Antonio Francisco Silva possui a propriedade da área, mas não são suficientes para a
comprovação de que a referida gleba tenha sido vendida pela recorrente, muito menos
que fora erroneamente incluída em sua DITR. As vendas das glebas ocorreram muitos
anos antes do exercício autuado — a certidão trata da venda 40 ha (quarenta
hectares) ao Sr. Atrogildo de Castro Sampaio realizada em 12/08/1991, a escritura
pública de compra e venda da gleba de 5 ha (cinco hectares) foi lavrada em
16/02/1994— e os CCIR emitidos em nome de Sr. Antonio Francisco Silva se referem a
1998 e 1999, causando certo estranhamento o fato de as áreas terem sido, supostamente,
continuadamente declaradas pela recorrente até o exercício de 2005.
Para que fosse possível identificar a área do total do imóvel no exercício autuado, a
recorrente poderia ter juntado cópia da matrícula do imóvel, de modo que assim seria
possível identificar as modificações da área do imóvel após a venda das glebas e sua
exata medida quando do fato gerador do ITR. Além disso, o Laudo de Avaliação
Patrimonial, acompanhado de ART registrado no CREA, confirma a área total declarada
(541,3ha) e, em que pese, a recorrente defenda o cabimento de apresentação de laudo
técnico complementar, deixa de fazê-lo, juntando apenas o mesmo laudo já apresentado,
acrescentado de fotografias e demarcação de gleba que indica área total inclusive
superior à área declarada.
Da área de exploração extrativa
Em sua impugnação afirmou existir área de exploração extrativa (de extrativismo
vegetal) de 165 ha (cento e sessenta e dois hectares), matéria esta devolvida a esta
instância revisora. A recorrente não comprovou ter cumprido os índices de rendimento
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720197/2007-78

de produto, tampouco apresentou plano de manejo sustentado, aprovado pelo órgão
competente, e cujo cronograma tenha sido cumprido pelo contribuinte, nos termos do §
1°, inc. V, al. c e § 5° do art. 10 da Lei n° 9.363/1996. Além disso, o Laudo de
Avaliação Patrimonial sequer respalda as alegações suscitadas, vez que descreve o uso
das áreas do imóvel da seguinte forma: área de vegetação nativa (343,92 ha), área com
cobertura vegetal/agricultura familiar sequeiro (15 ha), área com cobertura
vegetal/Capim de pisoteio (10 ha), área ocupada com benfeitorias (10 ha), área de
preservação permanente (108,26 ha) e área de reserva legal (54,15 ha).
Da área de benfeitorias
Com arrimo no Laudo de Avaliação Patrimonial, acompanhado de ART registado no
CREA, pede a ampliação de 5 (cinco) para 10 ha. (dez hectares) a área de benfeitorias.
No entanto, o laudo não especifica como as benfeitorias úteis e necessárias seriam
destinadas à atividade rural, não trata de sua funcionalidade tampouco apresenta a
demarcação das coordenadas da referida área a sustentar a requerida ampliação. As
fotografias acostadas à peça recursal sinalizam existir algumas construções; mas, por
óbvio, nada é possível concluir acerca de sua destinação.
Da área de servidão administrativa
Embora a recorrente alegue que a área de servidão do eletroduto é de impossível
aproveitamento econômico, os próprios documentos trazidos pela recorrente
demonstram que embora não seja possível qualquer construção na faixa da linha de
transmissão, é permitido ao proprietário plantações que, por seu tipo e porte, não
perturbem o funcionamento e manutenção das referidas linhas, não se enquadrando em
nenhuma das hipóteses previstas no art. § 1° e inc. II, do art. 10 da Lei n° 9.363/1996.
Situação diversa seria se tratasse de área sob regime de servidão florestal, em que o
proprietário “(...) renuncia em caráter permanente ou temporário, a direitos de supressão
ou exploração da vegetação nativa, localizada fora da reserva legal e da área com
vegetação de preservação permanente”, conforme art. 44-A da MP no 2166-67/2001 e
considerada não tributável pelo § 1° e inc. II, al. d, do art. 10 da Lei n° 9.363/1996, na
redação vigente à época do fato gerador.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de nulidade
da notificação de lançamento, de reconhecimento das áreas de preservação permanente,
e reserva legal, de ampliação da área de extrativismo vegetal; e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, exceto quanto ao pedido de nulidade da notificação de lançamento, de
reconhecimento das áreas de preservação permanente, e reserva legal, de ampliação da área de
extrativismo vegetal; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720197/2007-78

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital